Tribunal: TJSP
Processo: 1027364-73.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão quanto à comprovação do pagamento da remuneração do mês de dezembro/2016 – Embargos acolhidos somente para esclarecimentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027364-73.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é embargada
SANDRA SABINO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
acolhidos somente para esclarecimentos..V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027364-73.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
2
Voto no 40.910
Embargos de Declaração no 1027364-73.2019.8.26.0224/50000
Comarca: GUARULHOS
Embargante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Embargada(s): SANDRA SABINO DE OLIVEIRA
Embargos de Declaração Alegação de omissão quanto à
comprovação do pagamento da remuneração do mês de
dezembro/2016
Embargos acolhidos somente para
esclarecimentos.
Cuida-se de embargos de declaração
manejados pelo Município de Guarulhos sob o fundamento de
que o Acórdão não se manifestou acerca da comprovação do
pagamento da remuneração do mês de dezembro de 2016.
Afirma que tais valores já se encontram
quitados e o seu pagamento ocasionaria enriquecimento sem
causa em favor da Embargada.
É o relatório.
O Acórdão foi claro ao dispor que “a
apuração do débito deverá se dar em liquidação, possibilitando
a compensação de eventuais pagamentos comprovadamente
já efetuados pelo Município”.
Ou seja, na fase de liquidação, deverá a
Municipalidade comprovar sua alegação através do depósito
dos 31 dias trabalhados no mês de dezembro de 2016, como
apontado pela sentença às fls. 127, bem como deverá a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027364-73.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
3
exequente apresentar o extrato bancário do período a fim de
confronto dos valores.
A ficha financeira não é o suficiente para
comprovar o alegado.
Em
face
do
exposto,
acolhem-se
os
embargos somente para esclarecimentos.
MARREY UINT
Relator